Tribunal: STF
Processo: AI 842860
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    É extemporâneo o recurso que deixa de ratificar suas razões após a publicação do acórdão dos embargos de declaração, ainda que estes tenham sido opostos por parte processual diversa e cujo julgamento em nada tenha alterado o teor do acórdão recorrido. Precedentes.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é inviável o recurso extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de repercussão geral, inclusive em matéria criminal. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º).



    Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF.



    Discussão constitucional levantada pelo recorrente que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes.



    Inviável o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.